Tribunal: TCU
Processo: 007.813/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4534/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.813/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aurionelia Reis Baldez (XXX.788.713-XX); Cristiano Pinto Anunciacao (XXX.274.725-XX); Dayane Nayara Conceicao de Assis (XXX.066.126-XX); Elisangela de Lima Sandes (XXX.019.745-XX); Isabela Andrade Vieira da Silva (XXX.768.925-XX); Manoela Sarubbi Henares Figueiredo (XXX.610.625-XX); Nayara Macedo Barbosa de Brito (XXX.881.644-XX); Nina Fernandes dos Santos (XXX.716.345-XX); Poliana da Silva Ferreira (XXX.896.195-XX); Renata da Silva Schulz (XXX.294.647-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.